Tribunal: TJDFT
Processo: 0709146-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC/2015 À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que manteve a penhora de 10% sobre seus proventos de aposentadoria, em cumprimento de sentença proferida em ação de rescisão contratual (promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 503.929,99). O agravante alegou que a redução de seus rendimentos em razão da aposentadoria comprometeria seu mínimo existencial, pleiteando a impenhorabilidade dos proventos, a redução do percentual da penhora, a suspensão temporária da constrição ou a reavaliação da sua situação financeira.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de percentual sobre os proventos de aposentadoria do executado compromete o seu mínimo existencial, autorizando a sua desconstituição ou redução; e (ii) estabelecer se, à luz da jurisprudência do STJ, a penhora de percentual dos proventos, ainda que inferior a 50 salários-mínimos, é válida desde que não comprometa a subsistência do devedor.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ excepciona a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, autorizando a penhora de percentual de salário ou proventos desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família.
4. Cabe ao devedor o ônus de comprovar que a penhora compromete o seu mínimo existencial, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A fixação da penhora em percentual sobre os proventos de aposentadoria mantém a proporcionalidade em relação à nova renda do executado, não se evidenciando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
6. A celebração de acordo em ação trabalhista após a decisão definitiva que fixou a penhora impede a alegação de incapacidade financeira superveniente, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 16/06/2020, DJe 18/06/2020.